Tribunal: TJDFT
Processo: 0709186-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709186-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AGROPECUARIA PAIAGUAS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Em 11/3/2024, foi publicada decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a repercussão geral da controvérsia analisada no bojo do Recurso Extraordinário no 1445162 – Tema 1290, assim delimitado: Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança Este o conteúdo da referida decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Tendo em vista que a matéria discutida no presente feito guarda estrita relação com o julgado acima, SUSPENDO a tramitação do recurso até julgamento definitivo do Tema 1290, pelo c. Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora